Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711452-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e Outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0703292-57.2022.8.07.0018, concedeu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Pedem as Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança e exigibilidade do adicional exigido no ano-calendário 2022 pelo Distrito Federal nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado nesse Ente Federado, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, em respeito ao princípio constitucional da anterioridade anual e nonagesimal. No mérito, postulam o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar e reformada a r. decisão agravada (Id. 34394330). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em 25.4.2022, a qual concedeu em parte a segurança para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora